Tribunal: TJDFT
Processo: 0717020-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0717020-27.2019.8.07.0001 APELANTE: GLENIA REIS RODRIGUES PEREIRA APELADA: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VIII LTDA DESPACHO GLÊNIA REIS RODRIGUES PEREIRA interpôs apelação sem o respectivo preparo, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID no 20334610). A apelada ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS VIII LTDA, por sua vez, impugna o referido pedido de justiça de gratuita em ID no 20334620 - Pág. 11. Verifico que a apelante apresenta a declaração de hipossuficiência de ID no 20334611 - Pág. 1 e os documentos de ID número 20334612. Diante da dúvida quanta à aventada insuficiência de recursos, é possível ao julgador determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da apelante, sem a qual, resta inviabilizada a concessão, de plano, do pedido de gratuidade formulado em sede recursal. Por conseguinte, nos termos do artigo 99, §2o e § 7o, c/c artigo 1007, caput, ambos do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, juntar aos autos outros documentos que atestem o preenchimento dos pressupostos essenciais à concessão do benefício pleiteado - tais como, últimas 03(três) declarações do imposto de renda; extratos bancários dos (03) três últimos meses de todas as contas vinculadas ao CPF da apelante; extratos das 03(três) últimas faturas de todos os cartões de créditos da recorrente; ou outros documentos que comprovem as receitas e despesas mensais da mencionada parte. Fica desde já deferido o sigilo dos extratos bancários a serem juntados no presente processo, limitando o acesso desses documentos as partes e seus advogados. Facultativamente, poderá a apelante recolher no mesmo prazo acima fixado o preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator